Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-73.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000854-73.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILHA PICCOLI - CPF: 473.916.501-53 (RECORRENTE), DANIELE FERNANDA FOCHESATTO - CPF: 014.369.861-33 (ADVOGADO), CARLOS RAMIRO PICCOLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.850.911-86 (RECORRENTE), GUILHERME ALBERTO PROCHNOW WILKE - CPF: 391.750.490-15 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000854-73.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Marilha Piccoli,

Carlos Ramiro Piccoli Pereira Da Silva,

Guilherme Alberto Prochnow Wilke

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. TRECHO DE IDA. VIAGEM INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há necessidade de suspensão do feito por 90 (noventa) dias, por dificuldades de locomoção de prepostos e advogados, pois o feito já se encontra sentenciado.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Os Autores adquiriram passagens aéreas, trecho São Paulo – Joanesburgo, com data de embarque, 04/11/2019 as 17h55min e chegada as 07h40min e estadia de 06 dias. Relatam que foram impedidos de embarcar por falta da autorização da genitora do menor que os acompanhavam, bem como todas as cinco bagagens que haviam sido despachadas, foram extraviadas. A Autora Marilha, que faz tratamento para câncer, ficou sem a sua medicação, bem como o Autor Guilherme Alberto, sem seu aparelho de apneia. Após conseguirem remarcar a viagem para o outro dia, quatro malas foram encontradas e devolvidas, sendo que a mala da passageira Maria Elisa (filha do casal), não foi localizada, ficando ela, todos os cinco dias de viagem, sem os seus pertencentes, bem como os remédios controlados receitados pelo psiquiatra, o que lhe gerou crises de ansiedade e dificultou o aproveitamento da viagem por todos.

4. Esta devidamente comprovado nos autos o detalhamento da compra das passagens, ticket que foi realizado check-in, bem como o relatório de irregularidade de propriedade demonstrando que houve o extravio de bagagem.

5.
A empresa de transporte que permite o extravio de bagagem que somente é devolvida após o retorno da viagem de cinco dias para outro país, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6.
O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. Se a correção monetária teve sua incidência fixada a partir da data do seu arbitramento, não há interesse de agir quando ao tema.

8. Conforme precedentes do STJ, se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for extracontratual, computam-se os juros de mora a partir do evento danoso e for contratual, a partir da citação e não a contar da data do arbitramento, conforme pleiteado pela Recorrente.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a parte reclamada a pagar aos reclamantes, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 2.000,00, valor este que deverá a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC).”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021